Tribunal: TJDFT
Processo: 0730881-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730881-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Distrito Federal requereu o ingresso no presente mandado de segurança e, em sua manifestação (ID 50456879), alegou o transcurso do prazo decadencial para a impetração do mandamus, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Secretário de Estado de Educação e, no mérito, trouxe razões para a denegação da segurança vindicada. Além disso, nas informações prestadas pela Secretaria de Estado de Educação (ID 50535690), por meio sua Gerência de Concessão de Aposentadorias e Pensões, noticiou-se que o processo no 00080-00282421-2022-74 está aos cuidados da Gerência de Pagamento de Aposentados e Pensionistas (GPAP), que o processo no 00080-00281395/2022-67 já foi devidamente atendido e enviadas as cópias solicitadas e que os requerimentos 00080-00050649/2023-88 e 00080-00050802/2023-77 estão sendo atendidos e não foram totalmente finalizados, não obstante estejam sendo tratados com a maior celeridade possível, “haja vista que o processo 00080-00050802/2023-77 contém uma lista com 157 nomes e o 00080-00050649/2023-88 uma lista com 347 nomes”. Em acréscimo, a Gerência de Pagamento de Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Estado de Educação informou que o processo no 00080-00282421-2022-74 foi atendido (ID 50535692). Também foram prestadas informações e postulada a denegação da segurança em manifestação subscrita pela Subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação (ID 50535693). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua 7a Procuradoria de Justiça Cível, opina pela denegação da segurança (ID 51455164). É a síntese do necessário. Em atenção ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o sindicato impetrante a se manifestar sobre: a) a alegação de transcurso do prazo decadencial para a impetração do presente mandado de segurança; b) a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Secretário de Estado de Educação; e c) a existência de interesse processual quanto ao objeto deste mandado de segurança em virtude das manifestações exaradas pelos órgãos da Secretaria de Estado de Educação. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora